Tribunal: TJSP
Processo: 1000533-32.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – Ação de cobrança julgada procedente – Abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura em razão do segurado estar embriagado – Súmula 620 do STJ - Ausência de prova de agravamento do risco – Correção monetária que deve incidir desde a contratação do seguro (Súmula 632 do STJ) – Matérias pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça - Apelo

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – Ação de cobrança julgada procedente – Abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura em razão do segurado estar embriagado – Súmula 620 do STJ - Ausência de prova de agravamento do risco – Correção monetária que deve incidir desde a contratação do seguro (Súmula 632 do STJ) – Matérias pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça - Apelo desprovido.